Tribunal: TJMT
Processo: 1032860-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1032860-20.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio tentado, consistente no emprego de uma arma branca para atingir a vítima na região da cabeça; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente que é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva é capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.
7. Não havendo inquéritos policiais ou ações penais em curso em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.
8. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, art. 121, caput, c/c artigo 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032860-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 041.702.411-85 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA CAPITA (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 062.762.011-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio tentado, consistente no emprego de uma arma branca para atingir a vítima na região da cabeça;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente que é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva é capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. Não havendo inquéritos policiais ou ações penais em curso em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, art. 121,
caput
, c/c artigo 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Vitor Hugo Almeida Magalhães
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 10/junho/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio tentado, consistente no emprego de uma arma branca para atingir a vítima na região da cabeça.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 253216181).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 254285689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.

257066174).

É o necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Ressai da inicial acusatória as seguintes circunstâncias fáticas:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Av. Teles Pires, no 888, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o indiciado VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHÃES, agindo de forma livre e consciente, com inequívoco animus necandi,
tentou matar a vítima Leonardo Custodio de Oliveira, mediante emprego de arma branca (tipo faca), apreendida nos autos (ID. 159367273), não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima estava nos fundos da residência de sua namorada Nikoly das Neves Costa, na companhia desta e de alguns colegas, instante em que o padrasto de Nicoly, Kleberson Ajala de Almeida, chegou no recinto juntamente de Glaucileia Correia das Neves Feitosa (genitora de Nikoly) e do denunciado VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHÃES (sobrinho de Kleberson).

Nesse instante, é dos autos que Kleberson não teria gostado da presença de Leonardo e dos amigos de Nicoly no local, que na ocasião estavam promovendo um churrasco e fazendo uso de narguilé, motivo pelo qual acabou discutindo com Nicoly ainda no interior da residência. Ato contínuo, após a discussão, ressai dos autos que Nicoly retornou para os fundos da residência, local que a vítima estava na companhia dos demais colegas, instante em que Kleberson se aproximou e passou a agredir fisicamente Leonardo com socos.

Em meio à confusão, é dos autos que o denunciado VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES, que é sobrinho de Kleberson, de posse de um Facão, desferiu um golpe na cabeça de Leonardo Custodio de Oliveira, não tendo prosseguido com seu intento porque Glaucileia conseguiu segurá-lo, momento em que a vítima conseguiu sair do local e pedir ajuda
.

A Polícia Militar foi acionada por populares, oportunidade na qual lograram êxito em prender o denunciado em flagrante de delito, na posse da arma utilizada na empreitada criminosa
(id. 253172675, p. 156).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e extensa lista de antecedentes criminais do paciente, nos termos a seguir:

[...] “
No

que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, em razão da gravidade da suposta prática do delito de tentativa de homicídio e da forma em que foi praticado o delito, pois ficou demonstrada a gravidade do delito supostamente praticado pelo custodiado e a potencialidade letal do objeto por ele utilizado, o qual atingiu a região da cabeça da vítima
.
Ainda, por fim, há que se considerar a extensa lista de antecedentes criminais do custodiado
.

[...]

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade” [...]
(id. 253172676).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em ressaltou o risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

[...] “Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante do fato de que o réu, em que pese não ser reincidente, ostenta outra demanda penal em andamento no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.

A propósito, constata-se que a demanda informada acima foi distribuída sob o no 1003034-22.2021.8.11.0042, na qual o réu foi denunciado pela prática do crime consignado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, estando pendente de citação pessoal do agente
.

Portanto, tendo em vista que o réu ostenta uma demanda em trâmite pela prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico, entendo que a constrição de sua liberdade se faz imperiosa para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
” [...]
(id. 253172677).

Pois bem.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível a demonstração de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Na espécie, apesar de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo porque o paciente teria desferido apenas um golpe de arma de branca contra a vítima, ao que tudo indica.

Em igual sentido:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) (...)”
(STF, HC 200.078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Em outras palavras, a decisão está pautada em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos concretos acerca da periculosidade do indivíduo.

Ademais, em que pese o Juízo de origem ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela “
extensa lista de antecedentes criminais do custodiado
”, após análise cuidados dos registros do paciente, entendo que essa razão não é idônea.

Verifica-se que no processo criminal n. 1003034-22.2021.8.11.0042, mencionado pelo Juízo de origem ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, sendo extinta a punibilidade do paciente, conforme decisão proferida na data de 22/outubro/2024.

Além disso, o paciente é primário, bem como inexistem inquéritos policiais ou ações penais em curso capazes de evidenciar o alegado risco de reiteração delitiva do paciente.

Ainda, devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração delitiva, configura antecipação da pena.

Por fim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e os predicados pessoais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Vitor Hugo Almeida Magalhães
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar testemunhas;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(vi)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(vii)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024